Tribunal: TJDFT
Processo: 0705595-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURIDICO. INEXISTÊNCIA. CONTRATANTES DESCONHECIDOS. RECONVENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS. POSSE E ESBULHO. NÃO COMPROVADOS.
1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. A validade do negócio jurídico depende da capacidade dos agentes, do objeto lícito, possível e determinado e da forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do CC). Ainda que o que se requeira na ação seja a escritura pública do imóvel, que consiste na forma necessária para perfectibilizar a transmissão de imóveis (art. 108 do CC), a validade do ato depende da prova dos demais elementos, o que não ocorreu na espécie.
3. O direito de reintegração da posse depende de prova da posse e do esbulho.
4. Na promessa de fato de terceiro, sem que este manifeste compromisso, o único vinculado é aquele que promete (art. 439, CC).
5. Como todo contrato, o comodato verbal depende de manifestação da vontade, o que não pode ser inferida quando, ausente qualquer prova, a própria pessoa que se diz possuidora do imóvel emprestado afirma desconhecer aqueles que ocupam o bem, sem oposição, há 17 anos.
6. Apelações conhecidas e não providas.